Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-93.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Apelação. Ação com escopo de obrigação de fazer. Municipalidade condenada à prestação das informações requeridas por sindicado, em especial, acerca do não cumprimento pela administração pública do Decreto Municipal 5.145/2018. Manutenção. Comprovação a respeito da legitimidade desse autor para representação dos servidores. Acesso à informação que deve ser assegurado. Observância aos artigos 5o,

Ementa:
Apelação. Ação com escopo de obrigação de fazer. Municipalidade condenada à prestação das informações requeridas por sindicado, em especial, acerca do não cumprimento pela administração pública do Decreto Municipal 5.145/2018. Manutenção. Comprovação a respeito da legitimidade desse autor para representação dos servidores. Acesso à informação que deve ser assegurado. Observância aos artigos 5o, XXXIII, da Constituição Federal e 3o, I, 10, parágrafo 3o, e 11 da Lei 12.527/2011. Recurso improvido, portanto.